Tribunal: TCU
Processo: 017.812/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na transferência do controle acionário da concessionária da BR-393/RJ. Análise de audiências e de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da área técnica do TCU, acerca de indícios de irregularidades verificados na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relacionados à operação de transferência de controle acionário da Concessionária Rodovia do Aço S.A. (BR-393/RJ), das empresas Acciona Construcción S.A. e Acciona do Brasil Ltda. para as empresas KT2 Assessoria e Consultoria em Gestão de Negócios e Participações Ltda. e CK8 Empreendimentos, Participações e Administração Ltda.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar procedente a representação; 9.3. acatar as razões de justificativa de Elisabeth Alves da Silva Braga e Weber Ciloni; 9.4. rejeitar as razões de justificativa de Mario Rodrigues Junior, Sérgio de Assis Lobo, Fábio Luiz Lima de Freitas, Rodrigo Bonecini de Almeida e Miriam Ramos Quebaud; 9.5. aplicar individualmente a Fábio Luiz Lima de Freitas, Rodrigo Bonecini de Almeida e Miriam Ramos Quebaud a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, nos termos do art. 216, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar individualmente a Mario Rodrigues Junior e Sérgio de Assis Lobo a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, nos termos do art. 216, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.9. considerar graves as infrações cometidas por Sérgio de Assis Lobo e inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.10. orientar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária que monitore a tramitação do processo de caducidade da concessionária K-Infra Rodovia do Aço S.A. e, no caso de constatar eventual irregularidade, represente ao Tribunal, nos termos regimentais; e 9.11. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, à Receita Federal do Brasil e à Controladoria-Geral da União, informando que que o inteiro teor deste acórdão, juntamente com o relatório e o voto que o fundamentam, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos .